Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701367-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI. Na origem, MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS ajuizou ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL alegando, em síntese, que realizou diversas vendas entre os anos de 2013 a 2015 de mercadorias para sua cliente INTERATIVA DEDETIZAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob no.: 05.058.935/0001-42, a qual possui sede nesta capital (entretanto, não possui inscrição estadual junto à Fazenda do Distrito Federal) e hoje possui a razão social INTERATIVA FACILITIES LTDA. Em ação fiscal, a Fazenda do Distrito Federal emitiu Auto de Infração 899/2016, no qual é exigido o recolhimento do ICMS-ST (por substituição tributária), com fundamento no art. 46, §1o c/c art. 5o, inciso XIV da Lei 1.254/96 e Art. 74, inciso II, alínea ‘c’ item 1 c/c art. 320, inciso I, a, 2, do Decreto 18.955/97 (RICMS/DF), no valor de R$103.927,68, além de correção monetária no importe de RT$10.554,11, multa sobre o principal pela falta do recolhimento (art. 65, inciso III, alínea ‘b’ da Lei 1.254/96 c/c art. 362, inciso III alínea ‘b’, no valor de R$57.20,89, incluindo juros de mora R$14.200,38, totalizando o valor de R$185.923,06. Entretanto, as mercadorias não foram adquiridas para estoque e comercialização, mas sim para utilização pela própria compradora, a qual se caracteriza “consumidora final” das mercadorias, não sendo hipótese de incidência da substituição tributária exigida pela Fazenda Estadual. Requer a antecipação da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA 50213931222, determinando à Fazenda não realizar qualquer ato de cobrança do crédito até final decisão, bem como do protesto da CDA e imediata intimação do 1o Ofício de Protestos e Títulos de Brasília, para efetivação da medida, cujo requerimento foi indeferido. Em suas razões recursais, a agravante insiste na tese de que a cobrança do tributo é indevida, porquanto se caracteriza como consumidora final, não sendo a hipótese de substituição tributária. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A autora afirma que o objeto da presente ação consiste em “(...) pedido de reconhecimento da não realização da hipótese de incidência de substituição tributária, uma vez que os produtos comercializados, advindos da unidade da federação “São Paulo” foram vendidos à cliente, que se caracteriza como “consumidor final” com sede no “Distrito Federal”. Tendo a Fazenda Estadual entendido que se trata de comercialização comum, com a obrigatoriedade da Autora em realizar a retenção e recolhimento do ICMS. Entretanto, no presente caso a mercadorias não foram adquiridas para estoque e comercialização, mas sim para utilização pela própria compradora, a qual se caracteriza “consumidora final” das mercadorias, não sendo hipótese de incidência da substituição tributária exigida pela Fazenda Estadual.” (id. n.o 124425871, p. 2). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) determinando: a) Suspensão do crédito tributário inscrito na CDA 50213931222, determinando à Fazenda não realizar qualquer ato de cobrança do crédito até final decisão; b) Suspensão do protesto da CDA e imediata intimação do 1o Ofício de Protestos e Títulos de Brasília, para efetivação da medida;” (id. n.o 124425871, p. 37, Seção “Da conclusão e dos pedidos”, item “1”). No mérito, pleiteia que “(...) seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO ANULATÓRIA, para ANULAR o CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO CONTRA A IMPUGNANTE inscrito na CDA 50213931222 e, por consequência ANULAR o Auto de Infração e Imposição de Multa sob no 899/2016, e por conseguinte tornar a tutela de urgência efetiva, com a consequente ANULAÇÃO DO PROTESTO REALIZADO;” (id. n.o 124425871, p. 37, Seção “Da conclusão e dos pedidos”, item “2”). A petição inicial veio acompanhada de documentos. Em 13/05/2022 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 124640722, por meio do qual intimou a Fazenda Pública Distrital para se manifestar previamente à apreciação do pedido antecipatório. O DISTRITO FEDERAL peticionou tempestivamente e de maneira fundamentada, requerendo o indeferimento do pedido de tutela provisória da autora (id. n.o 126311330). Os autos vieram conclusos em 06/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ao que parece, o tema da presente ação consiste em saber se a operação de circulação interestadual de mercadorias referida na causa de pedir autoriza o DISTRITO FEDERAL a cobrar ICMS em face da demandante, na condição de contribuinte responsável tributária por substituição. Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 preconiza que cabe à Lei Complementar dispor sobre o regime de substituição tributária em relação ao ICMS (art. 155, §2o, XII, “b”). A Lei Complementar n.o 87/1996 (a Lei Kandir), por sua vez, preleciona que: Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu Página 7 de 21 pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. § 1o A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. § 2o A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado. Art. 7o Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. (...) Art. 9o A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados. No mesmo sentido, o Convênio-ICMS n.o 142, de 14/1 2/2018, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ (que regulamenta o regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadoria) prevê que a adoção do regime de substituição tributária nas operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas (caput da cláusula segunda). No caso em apreço, tem-se uma operação de circulação de mercadoria originária do Estado de São Paulo e que é destinada a adquirente sediado no Distrito Federal. Sendo assim, percebe-se que a despeito de o Estado ter demonstrado que a MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. – EPP está regularmente cadastrada na Secretaria de Estado da Economia da Administração Centralizada, e que o fato gerador de ICMS questionado pela autora está previsto na Lei Distrital n.o 1.254/1996, subsistem dúvidas a respeito da regularidade jurídica da cobrança do ICMS em relação à autora, na condição de responsável tributária por substituição, dada a não anexação do acordo específico celebrado entre o DISTRITO FEDERAL e o Estado de São Paulo. Logo, a solução preferível, no presente estágio do andamento processual, é no sentido do indeferimento do pedido antecipatório formulado pela demandante, porquanto a atividade da Administração Pública, no que se refere à fiscalização e cobrança e tributos, é plenamente vinculada (art. 3o do Código Tributário Nacional), de modo que paira em favor o Poder Público a presunção relativa da regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a cobrança do ICMS-Interestadual pelo ente público requerido. Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” Pois bem. A administração tributária se manifestou nos seguintes sobre a pretensão de afastar a exigibilidade do crédito tributário: “(...) Sendo essa a premissa em que se esteia toda a linha de defesa, ou seja, a assertiva de que o destinatário das mercadorias não era revendedor de produtos de limpeza, cabe-nos asseverar que toda a sua argumentação torna-se infundada a partir da refutação dessa premissa. Com efeito, contrariamente ao que afirma a Impugnante, a empresa destinatária INTERATIVA DEDETIZAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA possui inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal desde 10/07/2002. A inscrição no CF/DF, bem como as atividades econômicas da empresa foram evidenciadas pelos agentes autuantes com a anexação ao AI da ficha cadastral do contribuinte à folha 223 dos autos, onde constam as seguintes atividades à época da autuação: ICMS -Atividades econômicas Tipo de Atividade Data inicio Data término G478900500 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Secundário 23/04/2012 G476100300 Comércio varejista de artigos de papelaria Principal 23/04/2012 ISS -Atividades econômicas Tipo de Atividade Data inicio Data término N781080000 Seleção e agenciamento de mãode-obra Principal 23/08/2011 G476100300 Comércio varejista de artigos de papelaria Principal 23/04/2012 Destacamos ainda que a empresa INTERATIVA DEDETIZAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA permanece ativa no Cadastro Fiscal do DF como contribuinte de ICMS e ISS, embora a atividade econômica de Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (G478900500) tenha sido descontinuada pela requisição constante da Ficha de Atualização Cadastral AGREM-43468580/14, protocolada em 24/11/2016. Pelo exposto, não resta dúvida que durante o período alvo da autuação, 04/2013 à 12/2015, o contribuinte destinatário era contribuinte de ICMS e tinha registro para atividade de venda de materiais de limpeza. Ainda que a impugnante trouxesse aos autos, como não o fez, provas irrefutáveis de que os produtos constantes das notas fiscais autuadas tivessem sido consumidos exclusivamente em prestação de serviço do contribuinte destinatário, não seria afastado o instituto da substituição tributária. Seria passível sim a correção do feito fiscal tão somente para excluir a margem de valor agregado, em obediência ao §10 do artigo 321 do Decreto 18.955/97: Art. 321. Nas operações que destinem bens e mercadorias relacionadas no Caderno I do Anexo IV a contribuinte localizado no Distrito Federal, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento antecipados do imposto referente às operações subsequentes, na condição de sujeito passivo por substituição. ... § 10. A responsabilidade prevista no caput deste artigo aplica-se também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Distrito Federal e a alíquota interestadual incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que disponha sobre o regime de substituição tributária e destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário contribuinte do imposto. Desse modo, diante da ausência de materialidade na comprovação do uso e consumo, bem como da rejeição evidenciada quanto à alegação de que o destinatário não era contribuinte de ICMS e não possuía atividade de revenda de materiais de limpeza, só nos cabe refutar o pleito da Autuada, no sentido de afastar a cobrança de Substituição Tributária e a aplicação de margem de lucro. Assim, resta-nos reputar como correto e irreparável o feito fiscal que identificou a falta de destaque e recolhimento de ICMS Substituição Tributária nas operações de venda e promoveu devidamente o levantamento do crédito fiscal consubstanciado no AI No 899/2016.” Como visto, a decisão está suficientemente fundamentada no sentido de que a agravante não se qualificaria como consumidora final, daí porque deveria, por substituição tributária, proceder ao recolhimento do tributo. Em se tratando de ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade, não se pode, em sede de cognição sumária, própria do exame dos pressupostos da liminar, ignorar as conclusões da autoridade tributária, pelo menos até que a questão seja submetida ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator